Tribunal: TJDFT
Processo: 0720366-73.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONDOMÍNIO. ELEIÇÃO. SÍNDICO. NÃO CONDÔMINO. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. EQUIDADE. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por condômino contra sentença que rejeitou pedido de declaração de nulidade de assembleia condominial que elegeu síndico não condômino. Recurso adesivo do condomínio e do síndico visando à majoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três (3) questões em discussão: (i) verificar se houve violação ao direito de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem análise do pedido de produção de prova oral; (ii) definir se a eleição de síndico não condômino é nula diante da cláusula da convenção que exige que o cargo seja ocupado por condômino; e (iii) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser fixados conforme os parâmetros do art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide quando a controvérsia é eminentemente jurídica e a prova documental é suficiente para a solução do caso.
4. A convenção condominial possui força normativa interna, mas sua interpretação deve harmonizar-se com a realidade social e a vontade coletiva. A prática reiterada de eleição do mesmo síndico não condômino por mais de uma década, com anuência dos condôminos, legitima a flexibilização da regra, à luz do art. 1.347 do Código Civil e dos princípios da boa-fé objetiva e da autonomia privada.
5. A fixação dos honorários advocatícios por equidade deve observar os parâmetros objetivos do art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil, com aplicação do valor previsto na tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF).

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida. Recurso adesivo provido.
Tese de julgamento: ­­“A eleição de síndico não condômino é válida quando consolidada por prática reiterada e consciente da assembleia, em harmonia com o art. 1.347 do Código Civil e os princípios da boa-fé e da autonomia privada”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incs. LV e LXXVIII; CC, art. 1.347; CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A, 139, II, 355, I, 369 e 370, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0725762-31.2025.8.07.0001, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 08.10.2025; Tema no 1.076/STJ.